Tribunal: TJMT
Processo: 0001187-15.2013.8.11.0096
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001187-15.2013.8.11.0096
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
DR.; GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA MT - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ITAUBA MT - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO ZANON - CPF: 296.605.569-34 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO (RECORRIDO), SKALA PALACE HOTEL LTDA - CNPJ: 32.996.183/0001-33 (REPRESENTANTE), RAIMUNDO ZANON - CPF: 296.605.569-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. REEMBOLSO OBJETIVADO PELO MUNICÍPIO EM FACE DO ESTADO. DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE NAQUELA DEMANDA - O DIREITO DE REGRESSO - NADA OBSTA O PLEITO DE RESSARCIMENTO DEDUZIDO – RESSARCIMENTO DA METADE DAS DESPESAS QUE SUPORTOU - ORDEM DETERMINADA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A AMBOS OS ENTES FEDERADOS POSTOS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO RESPECTIVA - CABIMENTO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A distribuição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, uma vez que a organização interna da gestão da Saúde Pública não foi definida para restringir o exercício da pretensão de exigibilidade das prestações, mas, ao contrário, para facilitar o exercício do direito à saúde pelo autor do pedido de medicamento.

O Município apelante adimplido a obrigação de forma integral, da qual era solidário com o Estado, (conforme fiscal acostada e cópias do processo originário), a parcial procedência do pedido de ressarcimento relativo à quota parte devida pelo Estado, 50% (cinquenta por cento), é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Itaúba, contra da sentença que, nos autos da ação de cominatória de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido inicial de ressarcimento e condenou o ente recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), conforme o artigo
85
,
§8o
do
CPC
.

Assevera que não tem responsabilidade por medicamento de alto custo, e não conta com verba para tanto. Aduz que a sentença foi citra petita pois não versa sobre a responsabilidade solidária, e prequestiona a matéria.

Pugna pela reforma da sentença com a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao ressarcimento dos valores custeados exclusivamente.

Sem contrarrazões ID n. 3235114.

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não bastasse a gama infindável de feitos que aportam no judiciário, nos quais reclamada atenção à saúde do cidadão, e tudo em função da ineficiência do aparato estatal, agora ainda se apresenta novo litígio, desdobramento do originário, visando ao acertamento da relação entre os entes públicos que figuraram no polo passivo da demanda proposta pelo cidadão. Modalidade de litígio, esta, que, a ganhar corpo, mais ainda contribuirá para inviabilizar a prestação jurisdicional.

Lamentável a incapacidade dos entes públicos de acertar direta e administrativamente suas eventuais diferenças, ainda mais se tratando de ressarcimento de despesa realizada na cifra de R$ 222,00.

Em todo o caso, feito esse necessário registro, observo que, acionada, a jurisdição não tem como ser negada.

A colocação de ambos os figurantes desta demanda no polo passivo daquela de que emergiu a condenação cujo cumprimento se visa agora ressarcimento resultou da consideração de que, na esteira de pacífica jurisprudência dos nossos tribunais, inclusive do Pretório Excelso, os entes públicos federados, perante o cidadão carente, para o qual a
Carta Magna
assegura o atendimento à saúde, são solidariamente responsáveis, por isso que ao cidadão necessitado é dado se voltar contra qualquer deles, isoladamente, ou contra todos (no caso, dois deles, o Município e o Estado).

Não obstante a alegação do apelante, a jurisprudência sólida, tem-se firmado no sentido de que distribuição diversa de responsabilidade, fruto de regulação entre os entes públicos, não tem aptidão para livrá-los do atendimento do dever perante o cidadão.

Isto não significa, porém, que essa regulação não deva ser observada em feitos como o de que aqui se trata, quando, regressivamente, busca o Município ressarcir-se de despesas que efetuou, que, segundo alega, seriam da exclusiva do apelado.

Então, se, em tese, aplicado o
Código Civil
Brasileiro, a responsabilidade solidária traria como consequência, regressivamente, a distribuição, entre os ditos devedores solidários, das despesas por algum deles efetuada no cumprimento da obrigação, tal já não se aplicaria mais quando as regras entre eles imperantes disponham de forma diversa.

Quanto à solidariedade dos entes públicos no fornecimento de medicação e tratamentos de saúde, o STJ pacificou o entendimento, nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO.

1. Inexiste óbice ao julgamento do recurso, uma vez que o RESP 1.144.382/AL, submetido ao regime representativo da controvérsia, foi desafetado em

12.12.2012.

2. Ademais, conforme orientação firmada na QO no REsp 1.002.932/SP, não é necessário que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça paralise análise de matéria que vem sendo enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral.

3. O funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, estados-membros e municípios, de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros. Precedentes do STJ.

4. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 1256237/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgamento 02/05/2013, DJe 10/05/2013)
(grifei)

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO ESTADO.

1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1017055/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, Julgamento 11/09/2012, DJe de 18/09/2012)
(grifei)

A Constituição Federal impõe a responsabilidade solidária entre os entes da Federação, em relação à saúde, com base no art. 23, II, do referido diploma:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Cabe ao Estado (
lato sensu
) o dever de garantir o direito constitucional à saúde, devendo adotar medidas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme disposto no art. 196 da Constituição Federal
[1]
.

No mesmo sentido, o art. 214 da Carta Magna determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado e do Município, através de sua promoção, proteção e recuperação.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre do tema:

MANDADO DE SEGURANÇA - ADEQUAÇÃO - INCISO LXIX, DO ARTIGO 5o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Uma vez assentado no acórdão proferido o concurso da primeira condição da ação mandamental - direito líquido e certo - descabe concluir pela transgressão ao inciso LXIX do artigo 5o da Constituição Federal. SAÚDE - AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DOENÇA RARA.
Incumbe ao Estado (gênero) proporcionar meios visando a alcançar a saúde, especialmente quando envolvida criança e adolescente. O Sistema Único de Saúde torna a responsabilidade linear alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.”(
RE no 195192/RS, STF, 2a T., Rel. Min. Marco Aurélio, j. em 22/02/2000, unânime, DJU de 31/03/2000, p. 60).
grifei

Importante referir que a divisão interna de competência entre os entes federativos não pode ser invocada perante o cidadão, o postulante do medicamento/tratamento, como forma de se eximir da responsabilidade. Entretanto, o fato de a divisão interna não ser oponível ao postulante não a invalida.

A distribuição de competência no Sistema Único de Saúde não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, uma vez que a organização interna da gestão da Saúde Pública não foi definida para restringir o exercício da pretensão de exigibilidade das prestações, mas, ao contrário, para facilitar o exercício do direito à saúde pelo autor do pedido de medicamento.

O objetivo do legislador foi facilitar a efetividade do direito à saúde, constitucionalmente assegurado, evitando-se, assim, que os entraves burocráticos causassem prejuízos irreversíveis ao paciente.

A solidariedade não impede, todavia, que os entes federativos cumpram as regras infraconstitucionais estabelecidas para a divisão das atribuições, podendo realizar futuros acertos nas suas contas, mediante repasses ou sistemas de compensação.

Assim, inexiste óbice relativamente ao pedido de ressarcimento postulado pelo Município em face do Estado, com base no art. 283 do Código Civil, in verbis:

Art. 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores.

É ônus do postulante do ressarcimento comprovar o efetivo pagamento do fármaco/tratamento realizado exclusivamente por ele, decorrente de ordem judicial, desde que, evidentemente, exista responsabilidade solidária com outro ente público.

Portanto, havendo o Município apelante adimplido a obrigação de forma integral, da qual era solidário com o Estado, (conforme fiscal acostada e cópias do processo originário), a parcial procedência do pedido de ressarcimento relativo à quota parte devida pelo Estado, 50% (cinquenta por cento), é medida que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AJUIZADA PELO MUNICÍPIO CONTRA O ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Tratando-se de responsabilidade solidária e tendo o Município arcado com a totalidade das despesas da internação, deve ser garantido seu direito de regresso contra o outro ente, devedor solidário. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A nova redação dada ao art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97 somente se aplica às ações cujo ajuizamento for posterior à vigência da Lei n.o 11.960/09, de 29/06/2009. Assim, no caso dos autos, não incide a Lei no 11.960/2009 por a ação ter sido ajuizada em data anterior a sua vigência, em 17/12/2008. Entretanto, por analogia, tratando-se de ação proposta em data posterior a 24/08/2001 incide o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, acrescido pela Medida Provisória no 2180-35/2001. MULTA CONTRATUAL. Quanto à multa contratual de 2% fixada pela sentença, inaplicável na espécie por não se tratar de contrato. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação mostram-se adequados ao caso, estando o valor fixado de acordo com os parâmetros do art. 20 do Código de Processo Civil. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível No 70044985075, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em 23/11/2011)

No que tange ao valor total das despesas explicita-se que o valor total foi de R$ 222,00 (duzentos e vinte e dois reais), e a cota parte do apelado, já contabiliza a cifra de R$ 111,00 (cento e onze reais).

Quanto aos juros e correções, vejamos o recurso paradigma REsp 1.492.221/PR que assim restou ementado, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494
/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. • TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei
11.960
/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. 3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei
11.960
/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. 3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430
/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213
/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494
/97, com redação dada pela Lei n.
11.960
/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art.
161
,
§ 1o
, do
CTN
). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. • SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. No que se refere à alegada afronta aos arts.
128
,
460
,
503
e
515
do
CPC
, verifica-se que houve apenas a indicação genérica de afronta a tais preceitos, sem haver a demonstração clara e precisa do modo pelo qual tais preceitos legais foram violados. Por tal razão, mostra-se deficiente, no ponto, a fundamentação recursal. Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia" . 6. Quanto aos demais pontos, cumpre registrar que o presente caso refere-se a condenação judicial de natureza previdenciária. Em relação aos juros de mora, no período anterior à vigência da Lei
11.960
/2009, o Tribunal de origem determinou a aplicação do art. 3o do Decreto-Lei
2.322
/87 (1%); após a vigência da lei referida, impôs a aplicação do art. 1o-F da Lei
9.494
/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009). Quanto à correção monetária, determinou a aplicação do INPC. Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação acima delineada, não havendo justificativa para reforma. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

Como se verifica, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, com caráter vinculante, o Recurso Repetitivo supracitado, interpretando a Repercussão Geral no 870947/SE exarada pelo Supremo Tribunal Federal, na qual estabeleceu os índices que passaram a ser aplicados a título de juros de mora e correção monetária. Portanto, ante a imediata aplicação dos entendimentos exarados pelas Cortes Supremas, necessário rever o entendimento, exercendo o juízo de retratação, para o fim de retificar o acórdão, no que tange aos consectários legais.

Por fim, quanto à condenação às custas processuais, resta isento o ente estatal apelado.

Quanto aos honorários, diante do parcial provimento, determino a distribuição em 50% para cada parte do valor estabelecido pelo juízo
a quo
.

Posto isso, dou parcial provimento à apelação para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento 50% (cinquenta por cento) do valor dispendido exclusivamente pelo apelante, no montante de R$ 111,00 (cento e onze reais), acrescidos do juros e correção, nos termos do tema 810 do STF e 905 do STJ.

Diante do parcial provimento do recurso, redistribuo o ônus sucumbencial fixado pelo magistrado
a quo
, no montante de 50% (quanta por cento) para cada parte.

Isento de custas os entes federados.

É como voto.

[1]
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020